Tribunal: TJMT
Processo: 1029726-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SHOW. ARTISTA QUE NÃO SE APRESENTOU. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA PARA O NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA afirma que contratou o Mc Lan para apresentação em evento de funk na cidade de Rondonópolis/MT, no entanto, o artista teria se recusado a subir no palco, prejudicando o evento. Em razão desses fatos, postula pela devolução do valor pago ao artista (R$ 20.000,00), bem como a restituição das despesas com passagens aéreas de toda equipe (R$ 15.000,00).
2. A despeito das alegações da empresa Recorrente, há provas da contratação do artista, do valor ajustado e do seu integral pagamento.
3. Com efeito, apesar de afirmar desconhecer a pessoa com quem o Autor efetuou toda a negociação (Jéssica), a empresa não trouxe nenhum documento para comprovar o seu quadro de colaboradores/funcionários.
4. Aliás, tal afirmação é contraditória, haja vista que é fato incontroverso nos autos que o artista chegou a se deslocar até Rondonópolis/MT. É dizer, a contratação existiu, e se a negociação não se deu por meio da funcionária Jéssica, competia à empresa Recorrente comprovar quem realizou o atendimento e por onde esse atendimento ocorreu, além dos termos do ajuste.
5. Por outro lado, o demandante comprovou toda a negociação, o valor do ajuste (R$ 20.0000,00 + despesas), bem como o respectivo pagamento. Neste ponto, imperioso consignar que após o cancelamento do show e o pedido de reembolso, a funcionária confirma que estaria tentando a devolução de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor pago. Além disso, a funcionária afirma que na empresa teriam “R$ 17.150,00” (dezessete mil cento e cinquenta reais) do demandante, valor este que se refere justamente da diferença da quantia paga pela apresentação (R$ 20.000,00) e o abatimento de algumas despesas não pagas.
6. De igual modo, há provas do valor ajustado para as passagens aéreas, além dos comprovantes de transferência no exato valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Conforme mencionado alhures, é fato incontroverso que o artista e sua equipe chegaram de se deslocar até a cidade de Rondonópolis/MT, de sorte que as passagens foram emitidas. Portanto, competia à empresa Recorrente trazer aos autos cópia dos bilhetes aéreos, no afã de ilidir a afirmação quanto ao preço pago.
7. Enfim, nada nos autos faz presumir que os fatos se deram de forma diversa da narrada na exordial, sendo que o conjunto probatório atribuiu verossimilhança às alegações autorais.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a empresa Recorrente KONDZILLA FILMES LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029726-15.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.051.641-35 (RECORRENTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), KONDZILLA FILMES LTDA. - CNPJ: 18.678.886/0001-92 (RECORRIDO), JOSE ESTEVAM MACEDO LIMA - CPF: 025.919.137-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023